Tribunal: TJSP
Processo: 1027313-96.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Provas suficientes de que o autor firmou contrato de cartão de crédito com a requerida, além da comprovação do débito inadimplido, sujeitos à negativação - Órgãos de proteção ao crédito, de outro lado, que se utilizam de numeração correspondente à operação bancária, sem correlação com o instrumento contratual ou faturas

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Provas suficientes de que o autor firmou contrato de cartão de crédito com a requerida, além da comprovação do débito inadimplido, sujeitos à negativação - Órgãos de proteção ao crédito, de outro lado, que se utilizam de numeração correspondente à operação bancária, sem correlação com o instrumento contratual ou faturas emitidas, de modo que infundada a alegação de divergência de dados da documentação acostada e a negativação levada a efeito - Inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito que consubstanciou exercício regular de direito - Ação improcedente – Recurso improvido.